Tribunal: TJMT
Processo: 0016553-14.2015.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016553-14.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ELY NARCISO DE OLIVEIRA - CPF: 352.240.701-63 (APELANTE), ORLIENE HONORIO DE SOUZA - CPF: 328.849.151-68 (ADVOGADO), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE URV. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL.
PODER EXECUTIVO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Extinção do feito por hipótese de liquidação zero.

2.

A reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
ELY NARCISO DE OLIVEIRA
contra sentença que, na fase de liquidação no bojo de ação de cobrança decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, declarou extinto o feito em razão do valor zero apurado (liquidação zero).

Sustenta, em linhas gerais, que inexiste a absorção do índice 11,98% pelo advento da Lei Estadual n. 6.528/94, a qual ensejou o aumento real de salário (obrigação legal), sendo diversa da errônea conversão da URV.

Pugna pela reforma da sentença a fim de afastar a hipótese de liquidação zero, porquanto restou comprovada a defasagem salarial.

Em contrarrazões, o recorrido refuta o pedido ao argumento de que houve a efetiva recomposição mediante a citada Lei e demais normativas de reestruturação de carreira. Aduz, nesse aspecto, que a eventual perda decorrente da URV foi recomposta e desconstitui a pretensão recursal.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por não enquadrar nas causas enumeradas para justificar a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022